Tribunal: CARF
Processo: 15746.720124/2020-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2016
REMISSÃO. DÍVIDA. PASSIVO. TRIBUTAÇÃO.
A remissão de dívida importa para o devedor (remitido) acréscimo patrimonial (receita), por ser uma insubsistência do passivo, cujo fato imponível se concretiza no momento do ato remitente. O deságio obtido na remissão de dívida em plano de recuperação judicial no qual o Credor submete-se à cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade opera seus efeitos tributários com o pagamento acordado.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
A decisão relativa ao auto de infração matriz deve ser igualmente aplicada no julgamento dos autos de infração decorrentes ou reflexos, uma vez que o lançamento matriz e reflexos estão apoiados nos mesmos elementos de convicção.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF. DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/12/2016 a 31/12/2016
NÃO CUMULATIVIDADE. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. PERDÃO DE DÍVIDA. RECEITA FINANCEIRA.
O perdão de dívida referente a empréstimo bancário deve ser classificado como receita financeira e sujeita-se à incidência não cumulativa da Cofins à alíquota de 4%.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/12/2016 a 31/12/2016
NÃO CUMULATIVIDADE. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. PERDÃO DE DÍVIDA. RECEITA FINANCEIRA
O perdão de dívida referente a empréstimo bancário deve ser classificado como receita financeira e sujeita-se à incidência não cumulativa do PIS/Pasep à alíquota de 4%.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15746.720124/2020-11
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1401-006.962 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de maio de 2024
Recorrentes
UNIALCO SA ALCOOL E ACUCAR EM RECUPERACAO JUDICIAL

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2016
REMISSÃO. DÍVIDA. PASSIVO. TRIBUTAÇÃO.
A remissão de dívida importa para o devedor (remitido) acréscimo patrimonial
(receita), por ser uma insubsistência do passivo, cujo fato imponível se
concretiza no momento do ato remitente. O deságio obtido na remissão de
dívida em plano de recuperação judicial no qual o Credor submete-se à
cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade opera seus efeitos tributários
com o pagamento acordado.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
A decisão relativa ao auto de infração matriz deve ser igualmente aplicada no
julgamento dos autos de infração decorrentes ou reflexos, uma vez que o
lançamento matriz e reflexos estão apoiados nos mesmos elementos de
convicção.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO
CARF. DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez
que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/12/2016 a 31/12/2016
NÃO CUMULATIVIDADE. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. PERDÃO DE
DÍVIDA. RECEITA FINANCEIRA.
O perdão de dívida referente a empréstimo bancário deve ser classificado como
receita financeira e sujeita-se à incidência não cumulativa da Cofins à alíquota
de 4%.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/12/2016 a 31/12/2016
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15746.720124/2020-11
Fl. 923
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.962 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720124/2020-11

NÃO CUMULATIVIDADE. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. PERDÃO DE
DÍVIDA. RECEITA FINANCEIRA
O perdão de dívida referente a empréstimo bancário deve ser classificado como
receita financeira e sujeita-se à incidência não cumulativa do PIS/Pasep à
alíquota de 4%.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário e ao recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Gustavo de Oliveira
Machado (suplente convocado), Andressa Paula Senna Lisias e Luiz Augusto de Souza
Goncalves (Presidente).
Relatório
Por bem relatoriar o ocorrido nos autos, reproduzo o relatório da decisão
recorrida, conforme consta no Acórdão de no 107-007.608 proferido pela 9a Turma/DRJ07, em
sessão de 20 de abril de 2021:
[início do relatório da decisão recorrida]
RELATÓRIO
O presente processo trata de Auto de Infração de IRPJ e dos dele decorrentes para
exigir do interessado em epígrafe os seguintes tributos – valores principais, aos quais foram
acrescidos juros de mora e multa de ofício de 75% – relativos a fatos geradores do ano-
calendário de 2016:
i) Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) no valor de R$ 73.840.354,32
(fls. 480/486);
ii) Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) no valor de R$
26.621.711,38 (fls. 487/492);
iii) Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) no valor
de R$ 31.845.894,71 (fls. 493/497) apurados após o aproveitamento de ofício do valor de R$
3.244.170,33 conforme o Demonstrativo de Aproveitamento de Ofício de Créditos do Regime
Fl. 924
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.962 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720124/2020-11

Não- Cumulativo do saldo credor da COFINS que estava acumulado em 08/2020 (fls. 498/499);
e
iv) Contribuição para o PIS/PASEP no valor de R$ 6.988.59,82 (fls. 500/504)
apurados após o aproveitamento de ofício do valor de R$ 629.577,98 conforme o Demonstrativo
de Aproveitamento de Ofício de Créditos do Regime Não-Cumulativo do saldo credor do
PISP/PASEP que estava acumulado em 08/2020 (fls. 505/506);
A questão central conforme o RELATÓRIO FISCAL às fls. 507/575 “é a
incidência ou não do IRPJ, CSLL, COFINS e do PIS/Pasep sobre a receita obtida com a
remissão de dívida (deságios de credores), contabilizadas em dezembro/2016”.
Os deságios obtidos dos credores, obtidos no bojo da Recuperação Judicial do
Interessado, estão a seguir tabulados:

Segundo o aludido Relatório Fiscal, o Interessado em epígrafe:
a) “excluiu as receitas com os deságios de credores da base de cálculo no lucro
real no LALUR – Parte A e na base de cálculo do LACS – Parte A, do período de 2016”;
b) “não incluiu as receitas com os deságios de credores na base de cálculo da
Cofins e PIS/Pasep, de 12/2016”;
Fl. 925
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.962 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720124/2020-11

Após trazer à colação doutrina e entendimentos administrativos, Autoridade Fiscal
concluiu que a remissão de dívida deve ser classificada como receita operacional e não como
receita financeira, com relevante suporte das seguintes Soluções de Consulta (destaquei):
Solução de Consulta n° 17 - SRRF01/Disit, de 27 de abril de 2010:
"Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
REMISSÃO DE DÍVIDA. INCIDÊNCIA DE IRPJ, CSLL, PIS/PASEP E COFINS.
A remissão de dívida importa para o devedor (remitido) acréscimo patrimonial (receita
operacional diversa da receita financeira), por ser uma insubsistência do passivo, cujo
fato imponível se concretiza no momento do ato remitente.
Dispositivos Legais: art.9°, § 3°, II da Resolução CFC n° 750, de 1993; PARECER
CT/CFC N°11, de 2004; art.187 da Lei n°6. 404, de 1976; arts. 373 e 374 do RIR, de
1999; art.3°da Lei n°9.718, de 1998; art. 1°, § 3°, V, "b" da Lei n°10.833, de 2003; , art.
1°, § 3°, V, "b", da Lei n°10.637/2002; art.53 da Lei n° 9.430, de 1996; arts. 2° e 3° do
A to Declaratório Interpretativo SRF n°25, de 2003; art. 111, II do CTN."
Solução de Consulta n°306 - SRRF/9a RF/ Disit, de 31 de agosto de 2007:
"Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
O valor relativo à redução de dívida decorrente de remissão não tem natureza de
receita financeira, devendo ser registrada como "outras receitas operacionais".
Dispositivos Legais: Lei n° 6.404/1976, art. 187; L ei n° 10.865/2004, art. 27, § 2°;
RIR/1999, arts. 274, 373 e 374; Resolução CFC n°750/93, art. 9°, § 3°, II.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
A remissão de dívida importa para o devedor (remitido) acréscimo patrimonial (receita
operacional diversa da receita financeira), por ser uma insubsistência do passivo, cujo
fato imponível se concretiza no momento do ato remitente.
Dispositivos Legais: CTN, arts. 111, II, e 166, II; Código Civil, art. 541, parágrafo
único, c/c 108; Lei n° 6.404/76, art. 177 ; RIR/99, art. 273, 279, 280 e 443; Resolução
CFC n°750, art. 9°, § 3°, II.”
"Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -Cofins A receita
relativa à insubsistência de passivo, originariamente registrado em contrapartida à conta
de despesa, não está sujeita à incidência da Cofins.
A receita relativa à insubsistência de passivo, originariamente registrado em
contrapartida a conta de ativo, está sujeita à incidência da Cofins, como é o caso de
remissão de capital de dívida. (grifamos)
Dispositivos Legais: Decreto n°5.442/2005, art. 1° , c/c o §2°do art. 27 da Lei n°
10.865/2004; Lei n° 10.833/2003, art. 1°, § 3°, V, "b".
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep A receita relativa à insubsistência de passivo,
originariamente registrado em contrapartida à conta de despesa, não está sujeita à
incidência de PIS/Pasep.
A receita relativa à insubsistência de passivo, originariamente registrado em
contrapartida a conta de ativo, está sujeita à incidência do PIS/Pasep, como é o caso
de remissão de capital de dívida. (grifamos)
Fl. 926
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.962 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720124/2020-11

Dispositivos Legais: Decreto n°5.442/2005, art. 1° , c/c o §2°do art. 27 da Lei n°
10.865/2004. Lei n° 10.637/2002, art. 1°, § 3°, V, "b"
IMPUGNAÇÃO
O Interessado em epígrafe, pela peça acostada às fls. 587/685, impugnou o
lançamento, alegando em síntese:
I – FATOS QUE ENSEJARAM A AUTUAÇÃO FISCAL
(...)
Em 12/09/2016 foi proferida decisão pelo juízo da RJ na qual restou homologado
o PRJ juntamente com a concessão da RJ.
Em 21/02/2017, os credores em geral2, peticionaram acordando sobre o rateio
pro rata dos créditos que receberiam como fruto da alienação da UPI Guararapes nos termos
do leilão, tendo apresentado a planilha abaixo:
(...)
Assim sendo, entre o valor de face da dívida, de R$ 789.334.891,81 e o valor com o
qual se comprometeu a Impugnante no âmbito da RJ, no valor de R$ 315.000.000,00,
houve uma baixa contábil de R$ 474.334.891,81, portanto de cerca de 60%.
De fato, contudo, a baixa contábil experimentada como fruto da RJ foi da ordem de R$
484.685.049,84, cujos valores foram excluídos na Parte A do LALUR e na Parte A do
Fl. 927
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.962 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720124/2020-11

LACS, na linha 167.01: (-) Outras Exclusões – Qualquer Indicador de Relacionamento,
portanto excluídos de tributação pelo IRPJ e CSLL consoante abaixo:
(...)

Fl. 928
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.962 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720124/2020-11

Fl. 929
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.962 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720124/2020-11

Fl. 930
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.962 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720124/2020-11

Fl. 931
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.962 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720124/2020-11

Fl. 932
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.962 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720124/2020-11

Fl. 933
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.962 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720124/2020-11

Fl. 934
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.962 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720124/2020-11

Fl. 935
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.962 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720124/2020-11

Fl. 936
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.962 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720124/2020-11

Fl. 937
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.962 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720124/2020-11

Fl. 938
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-006.962 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720124/2020-11

Fl. 939
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-006.962 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720124/2020-11

Fl. 940
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-006.962 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720124/2020-11

Fl. 941
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-006.962 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720124/2020-11

Fl. 942
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-006.962 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720124/2020-11

Fl. 943
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-006.962 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720124/2020-11

Fl. 944
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1401-006.962 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720124/2020-11

[término do relatório da decisão recorrida]
DA DECISÃO RECORRIDA
Conforme Acórdão já mencionado, a DRJ manteve integralmente os lançamentos
de IRPJ e de CSLL e parcialmente os lançamentos de PIS e COFINS, daí ter apresentado
Fl. 945
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1401-006.962 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720124/2020-11

Recurso de Ofício, o qual, desde já, deve ser conhecido em face da exoneração do crédito
tributário ultrapassar o limite atual de alçada.
Eis as ementas:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
REMISSÃO DE DÍVIDA. INCIDÊNCIA DE IRPJ, CSLL, PIS/PASEP E
COFINS.
A remissão de dívida importa para o devedor (remitido) acréscimo
patrimonial (receita), por ser uma insubsistência do passivo, cujo fato
imponível se concretiza no momento do ato remitente.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESÁGIO DE CREDOR. MOMENTO DA
TRIBUTAÇÃO.
O deságio obtido na remissão de dívida em plano de recuperação judicial no
qual o Credor submete-se à cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade
opera seus efeitos tributários com o pagamento acordado.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
ARGÜIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. VINCULAÇÃO AO
ENTENDIMENTO DO PODER EXECUTIVO.
Arguições de inconstitucionalidade refogem à competência da instância
administrativa, salvo se já houver decisão do Supremo Tribunal Federal
declarando a inconstitucionalidade da lei ou ato normativo, hipótese em que
compete à autoridade julgadora afastar a sua aplicação.
Nesse contexto, a autoridade administrativa, por força de sua vinculação ao
texto da norma legal, e ao entendimento que a ele dá o Poder Executivo,
deve limitar-se a aplicá-la, sem emitir qualquer juízo de valor acerca da sua
constitucionalidade ou outros aspectos de sua validade.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/12/2016 a 31/12/2016
NÃO CUMULATIVIDADE. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. PERDÃO DE
DÍVIDA. RECEITA FINANCEIRA.
O perdão de dívida referente a empréstimo bancário deve ser classificado
como receita financeira e sujeita-se à incidência não cumulativa da Cofins à
alíquota de 4%.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Fl. 946
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1401-006.962 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720124/2020-11

Período de apuração: 01/12/2016 a 31/12/2016
NÃO CUMULATIVIDADE. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. PERDÃO
DE DÍVIDA. RECEITA FINANCEIRA.
O perdão de dívida referente a empréstimo bancário deve ser classificado
como receita financeira e sujeita-se à incidência não cumulativa do
PIS/Pasep à alíquota de 0,65%.

Eis o Voto da decisão recorrida:
Admissibilidade da Impugnação
A Impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto 70.235, de 1972, que regula o Processo Administrativo Fiscal (PAF), em especial o
requisito tempestividade, eis que foi cientificado dos Autos de Infração em 28/10/2020 (vide
Aviso de Recebimento à fl. 581) e protocolou sua Impugnação em 26/11/2020 (vide TERMO DE
ANÁLISE DE SOLICITAÇÃO DE JUNTADA à fl. 585). Logo, dela conheço.
Dos fatos
Não há controvérsia sobre os fatos que originaram o lançamento de ofício: as
receitas obtidas com a remissão de dívida (deságios de credores) – no bojo da Recuperação
Judicial do Interessado em epígrafe – que foram contabilizadas em dezembro/2016, mas
excluídas das bases de cálculos de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS deste período de apuração. Eis
as receitas obtidas1:
Tabela I : Receitas obtidas com a remissão de dívida (deságios de credores)
Fl. 947
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1401-006.962 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720124/2020-11

Preliminar: Momento da Tributação
Alega o Interessado em epígrafe que, em razão do processo de recuperação
judicial a que está submetido o Interessado em epígrafe, “de acordo com o artigo 61 da Lei no
11.101/2005, a redução das dívidas fica sujeita ao efetivo cumprimento das obrigações previstas
no plano que se vencerem até dois anos depois da concessão da recuperação judicial, não se
consolidando na hipótese contrária, hipótese em que se decretará a falência e se exigirão os
valores e as garantias originais” (destaque no original):
Art. 61. Proferida a decisão prevista no art. 58 desta Lei, o devedor permanecerá em
recuperação judicial até que se cumpram todas as obrigações previstas no plano que se
vencerem até 2 (dois) anos depois da concessão da recuperação judicial.
§ 1o. Durante o período estabelecido no caput deste artigo, o descumprimento de
qualquer obrigação prevista no plano acarretará a convolação da recuperação em
falência, nos termos do art. 73 desta Lei.
§ 2o Decretada a falência, os credores terão reconstituídos seus direitos e garantias nas
condições originalmente contratadas, deduzidos os valores eventualmente pagos e
ressalvados os atos validamente praticados no âmbito da recuperação judicial.”
Ou seja, alega o Interessado em epígrafe que a redução da dívida estaria
submetida à condição suspensiva do cumprimento da recuperação judicial e, portanto só com
implemento dessa condição suspensiva confirmar-se-ia a receita passível de tributação – fato
gerador que fundamentou o lançamento de ofício aqui atacado.
Mas não se deve acatar essa preliminar, pois entendo que a condição a que está
submetida a redução das dívidas na Recuperação Judicial em tela é condição resolutória, pois o
Fl. 948
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1401-006.962 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720124/2020-11

negócio jurídico completou-se em 09/12/2016, após o pagamento da venda do Leilão da UPI
Guararapes.
Com efeito, confira-se o seguinte trecho do Plano de Recuperação Judicial às fls.
5.986/6.008 (destaquei):

[...]

Fl. 949
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1401-006.962 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720124/2020-11

[...]

[...]

Pelo item (v) da cláusula 5.3: “a manifestação do Credor será irrevogável e
irretratável” e pelo item (v) da cláusula 5.2 só existiria uma única condicionante na venda da
denominada UPI Guararapes:
A única condicionante que será aceita na proposta a ser apresentada é a
aprovação da operação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica -
CADE nos casos previstos pela Lei 12.529/11. Qualquer outra condição,
suspensiva ou resolutiva, ou que exija a imposição de ônus adicionais às
Recuperandas ou Credores, não será aceita.
Assim apenas um evento futuro e incerto poderia desfazer esse negócio jurídico:
sua desaprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE.
Por outro lado, em razão dos pagamentos realizados aos Credores, os respectivos
deságios foram lançados em 09/12/2016 no Livro Razão de 2016, conforme detalhado pelo item
4 do Relatório Fiscal às fls. 512 e seguintes deste processo.
Logo, em 09/12/2016, conforme previsão dos artigos 116 e 117 do C.T.N.,
ocorreu o fato gerador do deságio e seus efeitos tributários foram produzidos imediatamente no
período de apuração de Dezembro/2016:
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – C.T.N.
Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato
gerador e existentes os seus efeitos:
I - tratando-se de situação de fato, desde o momento em que o se verifiquem as
circunstâncias materiais necessárias a que produza os efeitos que normalmente
lhe são próprios;
II - tratando-se de situação jurídica, desde o momento em que esteja
definitivamente constituída, nos termos de direito aplicável.
Fl. 950
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1401-006.962 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720124/2020-11

Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou
negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do
fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação
tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei
ordinária. (Incluído pela Lcp no104, de 2001)
Art. 117. Para os efeitos do inciso II do artigo anterior e salvo disposição de lei
em contrário, os atos ou negócios jurídicos condicionais reputam-se perfeitos e
acabados:
I - sendo suspensiva a condição, desde o momento de seu implemento;
II - sendo resolutória a condição, desde o momento da prática do ato ou da
celebração do negócio.
Voto, então, por afastar alegação de que a redução da dívida estaria submetida a
condição suspensiva do cumprimento da recuperação judicial.
MÉRITO
Na dicção do Interessado em epígrafe: “o deságio obtido em RJ [Recuperação
Judicial] não pode ter o mesmo tratamento conferido à remissão, em virtude da profunda
distinção entre ambos em seu aspecto volitivo e, principalmente, de pela perspectiva de ausência
de acréscimo patrimonial”.
Com efeito, ao discorrer sobre doutrina e jurisprudência, apontou-se:
- a ausência de acréscimo patrimonial disponível ao contribuinte, sob a alegação
de que a real natureza do deságio em sede de Recuperação Judicial [RJ] seria
mera baixa contábil;
- a ausência de receita nova, alegando que o conceito de receita bruta albergaria
apenas o “ingresso financeiro que se integra no patrimônio na condição de
elemento novo e positivo, sem reservas ou condições, de tal modo que, ainda
que os valores objeto de deságio na RJ possam vir a serem qualificados como
receita exclusivamente para fins contábeis, esses, não necessariamente também
o serão para fins de incidência do PIS e da COFINS”;
- que em sede de RJ, “a tributação do deságio obtido pela Impugnante na RJ, em
última análise, resulta em tributação de mera baixa escritural contábil” e,
portanto, seria uma ofensa ao princípio da capacidade contributiva inscrita na
Constituição Federal;
- a necessidade de afastar a “trava de Prejuízos Fiscais de IRPJ e Bases
Negativas de CSLL no caso específico de Deságio de Recuperação Judicial”
que, se fossem aproveitados em sua integralidade, levariam a um valor
tributável muito menor e “mais condizente com os conceitos de renda e lucro”;
- que “a tributação pretendida pela autuação não merece guarida por não se
sustentar à interpretação teleológica das disposições aplicáveis, a qual se revela
a mais correta no caso em voga por se estar diante de recuperação judicial”;
- que seria “irreal assumir que a União, tendo editado lei voltada ao
reerguimento das empresas em dificuldade, neutralize em grande parte o
Fl. 951
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1401-006.962 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720124/2020-11

instrumento preferencial que instituiu para esse fim, exigindo prontamente
tributos que somam, para a Impugnante (na forma como exigido pela
fiscalização), vultosos 43,25% (IRPJ = 34%; CSLL = 9%; COFINS = 7,60%;
PIS = 1,65%) dos descontos formalmente reconhecidos”
- “não parece fazer qualquer sentido a interpretação que, no mês seguinte à
obtenção do reconhecimento do deságio de R$ 484.685.049,84, conduza a
interpretar que a Impugnante tenha que recolher aos cofres públicos a irreal
quantia de R$ 209.626.284,06”;
- alternativamente, caso se entenda pela procedência da tributação dos deságios
obtidos, em relação às dívidas oriundas de Instituições Financeiras que
representam cerca de 91% do total, dever-se-ia tratá-las como receitas
financeiras, para fins da incidência de PIS/COFINS em razão do entendimento
consolidado no âmbito da própria RFB.
Entretanto – com exceção da discussão sobre natureza jurídica do deságio,
tratada mais a frente em relação ao PIS/COFINS – não referenciou previsão na legislação
posta para afastar ou reduzir a tributação da receita obtida por perdão de dívida no bojo de
uma recuperação judicial.
Outrossim, a Autoridade Fiscal cumpriu a risca a legislação aplicável, inclusive
o aproveitamento dos prejuízos fiscais e bases negativas de cálculo de CSLL dentro da trava dos
30%.
Analisando-se as alegações do Impugnante, entendo ser conveniente deixar claro
os limites do julgamento administrativo.
O julgador deve observar o entendimento da Secretaria da Receita Federal
expresso em atos normativos, nos termos do que dispõe o artigo 17 da Portaria MF 341/2011.
Confira-se:
PORTARIA MF 340/2020
“Art. 17. São deveres do julgador:
(...)
V - observar o disposto no inciso III do art. 116 da Lei no 8.112, de 1990, e os
demais atos vinculantes.”
As alegações de inconstitucionalidade quanto à aplicação da legislação
tributária não podem ser oponíveis na esfera administrativa, por ultrapassar os limites da sua
competência legal, conforme determinação do Art. 26-A do Decreto no 70.235/72, com a
redação dada pela Lei no 11.941/2009:
“Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
...
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo:
Fl. 952
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1401-006.962 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720124/2020-11

I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal;
II – que fundamente crédito tributário objeto de
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 10 de fevereiro de 1993; ou
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na
forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993.”
Nesse mesmo sentido, não há espaço para atuação do CARF, conforme
posicionamento expresso na Súmula CARF n o 2: “O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária".
Logo, não cabe a apreciação da alegação de inconstitucionalidade de lei na via
do julgamento administrativo.
Por outro lado, tal como apontado no Relatório Fiscal que embasou os Autos de
Infração aqui em tela, pela "Norma Brasileira de Contabilidade - Estrutura Conceitual para
Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro, aprovada pela Resolução CFC n°
1.374, de 8 de dezembro de 2011, consta o reconhecimento de receitas sobre o perdão de dívida,
que transcrevemos o seu item 4.47:
"4.47. A receita deve ser reconhecida na demonstração do resultado quando
resultar em aumento nos benefícios econômicos futuros relacionado com
aumento de ativo ou com diminuição de passivo, e puder ser mensurado com
confiabilidade. Isso significa, na prática, que o reconhecimento da receita ocorre
simultaneamente com o reconhecimento do aumento nos ativos ou da
diminuição nos passivos (por exemplo, o aumento líquido nos ativos originado
da venda de bens e serviços ou o decréscimo do passivo originado do perdão
de divida a ser paga)." (grifas nossos)
Outrossim, após trazer à colação doutrina e entendimentos administrativos,
Autoridade Fiscal concluiu que a remissão de dívida deve ser classificada como receita
operacional e não como receita financeira, com relevante suporte das seguintes Soluções de
Consulta (destaquei):
Solução de Consulta n° 17 - SRRF01/Disit, de 27 de abril de 2010:
"Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
REMISSÃO DE DÍVIDA. INCIDÊNCIA DE IRPJ, CSLL, PIS/PASEP E
COFINS.
A remissão de dívida importa para o devedor (remitido) acréscimo patrimonial
(receita operacional diversa da receita financeira), por ser uma insubsistência do
passivo, cujo fato imponível se concretiza no momento do ato remitente.
Dispositivos Legais: art.9°, § 3°, II da Resolução CFC n° 750, de 1993;
PARECER CT/CFC N°11, de 2004; art.187 da Lei n°6. 404, de 1976; arts. 373
Fl. 953
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1401-006.962 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720124/2020-11

e 374 do RIR, de 1999; art.3°da Lei n°9.718, de 1998; art. 1°, § 3°, V, "b" da
Lei n°10.833, de 2003; , art. 1°, § 3°, V, "b", da Lei n°10.637/2002; art.53 da
Lei n° 9.430, de 1996; arts. 2° e 3° do A to Declaratório Interpretativo SRF
n°25, de 2003; art. 111, II do CTN."
Solução de Consulta n°306 - SRRF/9a RF/ Disit, de 31 de agosto de 2007:
"Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
O valor relativo à redução de dívida decorrente de remissão não tem
natureza de receita financeira, devendo ser registrada como "outras
receitas operacionais".
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
A remissão de dívida importa para o devedor (remitido) acréscimo patrimonial
(receita operacional diversa da receita financeira), por ser uma insubsistência do
passivo, cujo fato imponível se concretiza no momento do ato remitente.
Dispositivos Legais: CTN, arts. 111, II, e 166, II; Código Civil, art. 541,
parágrafo único, c/c 108; Lei n° 6.404/76, art. 177 ; RIR/99, art. 273, 279, 280 e
443; Resolução CFC n°750, art. 9°, § 3°, II.”
"Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -Cofins A
receita relativa à insubsistência de passivo, originariamente registrado em
contrapartida à conta de despesa, não está sujeita à incidência da Cofins.
A receita relativa à insubsistência de passivo, originariamente registrado em
contrapartida a conta de ativo, está sujeita à incidência da Cofins, como é o
caso de remissão de capital de dívida. (grifamos)
Dispositivos Legais: Decreto n°5.442/2005, art. 1° , c/c o §2°do art. 27 da Lei
n° 10.865/2004; Lei n° 10.833/2003, art. 1°, § 3°, V, "b".
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
A receita relativa à insubsistência de passivo, originariamente registrado em
contrapartida à conta de despesa, não está sujeita à incidência de PIS/Pasep.
A receita relativa à insubsistência de passivo, originariamente registrado em
contrapartida a conta de ativo, está sujeita à incidência do PIS/Pasep, como é
o caso de remissão de capital de dívida. (grifamos)
Dispositivos Legais: Decreto n°5.442/2005, art. 1° , c/c o §2°do art. 27 da Lei
n° 10.865/2004. Lei n° 10.637/2002, art. 1°, § 3°, V, "b"
Dispositivos Legais: Lei n° 6.404/1976, art. 187; L ei n° 10.865/2004, art. 27, §
2°; RIR/1999, arts. 274, 373 e 374; Resolução CFC n°750/93, art. 9°, § 3°, II.
No caso em análise – contribuinte submetido ao regime não cumulativo –, a
legislação do IRPJ/CSLL não faz distinção de alíquotas entre receitas operacionais e não
operacionais, distinção que será objeto do próximo tópico deste acórdão.
Voto, então, pela manutenção integral dos lançamentos de IRPJ e da CSLL , à
medida que a remissão de dívida importa para o devedor (remitido) acréscimo patrimonial
Fl. 954
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1401-006.962 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720124/2020-11

(receita), por ser uma insubsistência do passivo, cujo fato imponível se concretiza no momento
do ato remitente.
Da natureza jurídica do deságio x PIS/COFINS
Na Impugnação, mais especificamente em seu item “IV.5.1 – Natureza Financeira
do Deságio da Recuperação acaso configurado como Perdão de Dívida”, fundamenta-se o
pedido alternativo de qualificar o perdão de dívida como receita financeira.
No regime não cumulativo a legislação do PIS/COFINS faz distinção entre
receitas financeiras – tributáveis com alíquota de 0,65% para o PIS e 4% para COFINS –,
menores que as prevista para as receitas operacionais: 1,65% para o PIS e 7,6% para COFINS.
Neste ponto, o Impugnante alega descumprimento pela Autoridade Fiscal da
Solução de Consulta Cosit no 176/2018, Solução de Consulta com efeito vinculante:
É um absurdo, data permisso, que a fiscalização, no mínimo, não tenha
enfrentado frontalmente o art. 373 do RIR/99, o Ato Declaratório SRF no
85/1999, nem tampouco o posicionamento firme da própria RFB exarado na
Solução de Consulta RFB no 21/2013, na Solução de Consulta COSIT no
65/2019, e mormente na Solução de Consulta Cosit no 176/2018, vinculantes e
específicas sobre dívidas bancárias, amparando sua errônea conclusão em
Soluções de Consulta que não só não possuem efeitos vinculativos no âmbito da
RFB, como também em NADA se assemelham ao caso vertente.
Eis a ementa da Solução de Consulta Cosit no 176/2018 (destaques meus):
Solução de Consulta no 176 - Cosit
Data 27 de setembro de 2018
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE
SOCIAL
-
COFINS
NÃO
CUMULATIVIDADE.
EMPRÉSTIMO
BANCÁRIO.
PERDÃO
DE
DÍVIDA.
RECEITA
FINANCEIRA.
Cuidando-se de pessoa jurídica que se dedica ao transporte rodoviário de
carga, o perdão de dívida referente a empréstimo bancário deve ser classificado
como receita financeira e sujeita-se à incidência não cumulativa da Cofins à
alíquota de 4%.
Dispositivos Legais: Lei no 10.833, de 2003, art. 1o; Lei no 10.865, de 2004, art.
27; Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 12; Decreto no 5.442, de 2005, art. 1o;
Decreto no 8.426, de 2015, arts. 1o a 3o; Ato Declaratório SRF no 85, de 1999, e
Resolução CFC no 1.374, de 2011, itens 4.47 e 4.48.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
PIS/PASEP
NÃO
CUMULATIVIDADE. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. PERDÃO DE DÍVIDA.
RECEITA FINANCEIRA.
Cuidando-se de pessoa jurídica que se dedica ao transporte rodoviário de
carga, o perdão de dívida referente a empréstimo bancário deve ser classificado
Fl. 955
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1401-006.962 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720124/2020-11

como receita financeira e sujeita-se à incidência não cumulativa do PIS/Pasep à
alíquota de 0,65%.
Dispositivos Legais: Lei no 10.637, de 2002, art. 1o; Lei no 10.865, de 2004, art.
27; Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 12; Decreto no 5.442, de 2005, art. 1o;
Decreto no 8.426, de 2015, arts. 1o a 3o; Ato Declaratório SRF no 85, de 1999, e
Resolução CFC no 1.374, de 2011, itens 4.47 e 4.48.
A seguir, trago à colação o seguinte trecho da fundamentação da aludida Solução
de Consulta (destaque meu):
14. Desde há muito o Regulamento do Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica, Decreto no 3.000, de 1999, estabelece:
Seção IV Outros Resultados Operacionais
Subseção I Receitas e Despesas Financeiras
Art. 373. Os juros, o desconto, o lucro na operação de reporte e os rendimentos
de aplicações financeiras de renda fixa, ganhos pelo contribuinte, serão
incluídos no lucro operacional e, quando derivados de operações ou títulos com
vencimento posterior ao encerramento do período de apuração, poderão ser
rateados pelos períodos a que competirem (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art.
17, e Lei no 8.981, de 1995, art. 76, § 2o, e Lei no 9.249, de 1995, art. 11, § 3o).
15. Já o Ato Declaratório SRF no 85, de 27 de outubro de 1999, ao tratar sobre
renegociação das dívidas do crédito rural, dispôs:
ATO DECLARATÓRIO SRF No 85, DE 27 DE OUTUBRO DE 1999

Art. 1o A redução do montante a ser recebido pela instituição financeira,
proveniente da renegociação de dívidas originárias de crédito rural,
autorizadas pela Lei no 9.138, de 1995, conforme parâmetros estabelecidos na
Resolução No 2.471, de 1998, do Conselho Monetário Nacional, é dedutível na
apuração do lucro real e da base de cálculo da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido.
Art. 2o Na hipótese do artigo anterior, a pessoa jurídica devedora registrará a
parcela correspondente à redução de sua dívida como receita financeira.
(Grifo nosso)
16. Outrossim, o Perguntas e Respostas da Pessoa Jurídica 2016, divulgado
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em seu sítio na internet, orienta:
Receitas e Despesas Financeiras
141 Como são tributados os ganhos obtidos na renegociação de dívidas
(empréstimos, financiamentos etc)?
O valor correspondente à redução de dívida objeto de renegociação (a exemplo
da relativa ao crédito rural) deve ser classificado como receita financeira e,
assim, computado na apuração do lucro real.
Normativo: AD SRF no 85, de 1999, art. 2o.
Fl. 956
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 1401-006.962 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720124/2020-11

17. Assim, a diminuição de passivo resultante da remissão parcial de
empréstimo deve ser classificada como receita financeira. Obviamente, essa
conclusão aplica-se a pessoas jurídicas não dedicadas a atividades
financeiras, como aquelas citadas no § 1o do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de
julho de 1991.
18. As alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre
as receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de
apuração não cumulativa encontravam-se, até junho de 2015, reduzidas a zero
por força do art. 1o do Decreto no 5.442, de 9 de maio de 2005, conforme
autorização dada pelo art. 27 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, ao
Poder Executivo para reduzir e estabelecer as alíquotas das referidas
contribuições incidentes sobre essas receitas.
Decreto no 5.442, de 2005:
Art. 1o Ficam reduzidas a zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP
e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS
incidentes sobre as receitas financeiras, inclusive decorrentes de operações
realizadas para fins de hedge, auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao
regime de incidência não-cumulativa das referidas contribuições.
Parágrafo único. O disposto no caput:
I - não se aplica aos juros sobre o capital próprio;
II - aplica-se às pessoas jurídicas que tenham apenas parte de suas receitas
submetidas ao regime de incidência não-cumulativa da Contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS.
................................................................................................................................
Lei no 10.865, de 2004:
Art. 27. O Poder Executivo poderá autorizar o desconto de crédito nos
percentuais que estabelecer e para os fins referidos no art. 3o das Leis nos
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
relativamente às despesas financeiras decorrentes de
empréstimos e financiamentos, inclusive pagos ou creditados a residentes ou
domiciliados no exterior.
§ 1o Poderão ser estabelecidos percentuais diferenciados no caso de pagamentos
ou créditos a residentes ou domiciliados em país com tributação favorecida ou
com sigilo societário.
§ 2o O Poder Executivo poderá, também, reduzir e restabelecer, até os
percentuais de que tratam os incisos I e II do caput do art. 8o desta Lei, as
alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre as
receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de não
cumulatividade das referidas contribuições, nas hipóteses que fixar.
§ 3o O disposto no § 2o não se aplica aos valores decorrentes do ajuste a valor
presente de que trata o inciso VIII do caput do art. 183 da Lei no 6.404, de 15 de
dezembro de 1976. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
Fl. 957
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 1401-006.962 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720124/2020-11

19. Por sua vez, o Decreto no 8.426, de 1o de abril de 2015, com produção de
efeitos a partir de 1o de julho de 2015, revogou o Decreto no 5.442, de 2005, e
restabeleceu para 0,65% e 4% as alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins, respectivamente, incidentes sobre as receitas financeiras auferidas
pelas pessoa jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa dessas
contribuições.
Decreto no 8.426, de 2015:
Art. 1o Ficam restabelecidas para 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento)
e 4% (quatro por cento), respectivamente, as alíquotas da Contribuição para os
Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor
Público - PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social - COFINS incidentes sobre receitas financeiras, inclusive decorrentes de
operações realizadas para fins de hedge, auferidas pelas pessoas jurídicas
sujeitas ao regime de apuração não-cumulativa das referidas contribuições.
§ 1o Aplica-se o disposto no caput inclusive às pessoas jurídicas que tenham
apenas parte de suas receitas submetidas ao regime de apuração não cumulativa
da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS.
§ 2o Ficam mantidas em 1,65% (um inteiro e sessenta e cinco centésimos por
cento) e 7,6% (sete inteiros e seis décimos por cento), respectivamente, as
alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS aplicáveis aos juros
sobre o capital próprio.
§ 3o Ficam mantidas em zero as alíquotas das contribuições de que trata o caput
incidentes sobre receitas financeiras decorrentes de variações monetárias, em
função da taxa de câmbio, de: (Incluído pelo Decreto no 8.451, de 2015)
I - operações de exportação de bens e serviços para o exterior; e (Incluído pelo
Decreto no 8.451, de 2015)
II - obrigações contraídas pela pessoa jurídica, inclusive empréstimos e
financiamentos. (Incluído pelo Decreto no 8.451, de 2015)
§ 4o Ficam mantidas em zero as alíquotas das contribuições de que trata o caput
incidentes sobre receitas financeiras decorrentes de operações de cobertura
(hedge) realizadas em bolsa de valores, de mercadorias e de futuros ou no
mercado de balcão organizado destinadas exclusivamente à proteção contra
riscos inerentes às oscilações de preço ou de taxas quando, cumulativamente, o
objeto do contrato negociado: (Incluído pelo Decreto no 8.451, de 2015)
a) estiver relacionado com as atividades operacionais da pessoa jurídica; e
(Incluído pelo Decreto no 8.451, de 2015)
b) destinar-se à proteção de direitos ou obrigações da pessoa jurídica. (Incluído
pelo Decreto no 8.451, de 2015)
Art. 2o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo
efeitos a partir de 1ode julho de 2015.
Art. 3o Fica revogado, a partir de 1o de julho de 2015, o Decreto no 5.442, de 9
de maio de 2005. (Grifo nosso)
Fl. 958
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 1401-006.962 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720124/2020-11

20. Por fim, pode-se concluir que o perdão de dívida referente a empréstimo
bancário deve ser classificado como receita financeira e sujeita-se à incidência
não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins às alíquotas de
0,65% e 4%, respectivamente
Conclusão
21. Diante do exposto e com base na legislação citada, responde-se à consulente
que, cuidando-se de pessoa jurídica que se dedica ao transporte rodoviário
de cargas, o perdão de dívida referente a empréstimo bancário deve ser
classificado como receita financeira e sujeita-se à incidência não cumulativa da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins às alíquotas de 0,65% e 4%,
respectivamente.
Entendo que não houve descumprimento da aludida Solução de Consulta pela
Autoridade Fiscal, pois apenas sua conclusão tem efeito vinculante e essa conclusão volta-se
especificamente para pessoa jurídica que se dedica ao transporte rodoviário de cargas, objeto
distinto do Interessado em epígrafe.
Confira-se o seguinte trecho do Estatuto Social da empresa, datado em
30/05/2017, registrado na JUCESP em 11/10/17 (destaquei):
ARTIGO 3o - A companhia tem por objeto a exploração de atividades
agropecuárias, particularmente, mas não exclusivamente em relação à cana-de-
açúcar, incluindo, sem limitação, (i) a produção de cana-de-açúcar e demais
produtos agrícolas em terras próprias, em regime de arrendamento, parceria ou
comodato; (ii) todas as atividades relacionadas ao plantio, tratos culturais e
colheita dos respectivos produtos agrícolas; (iii) a participação e administração
em outros negócios e sociedades, participação em investimentos de qualquer
natureza, na condição de quotista ou acionista.
Parágrafo Único - No desenvolvimento de suas atividades produtivas e
mercantis, a companhia respeitará sempre e incondicionalmente, a legislação
nacional pertinente e os tratados internacionais inerentes ao cumprimento dos
princípios que impliquem na qualidade do ambiente de trabalho de seus
funcionários e colaboradores, o equilíbrio das relações com a comunidade em
termos de responsabilidade social e o fiel (...)
Entretanto, na fundamentação da Solução de Consulta Cosit no 176/2018, fica
claro no seu item 17 que o mesmo raciocínio aplica-se aos contribuintes que não se dedicam a
atividades financeiras (destaque meu):
16. Outrossim, o Perguntas e Respostas da Pessoa Jurídica 2016, divulgado pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil em seu sítio na internet, orienta:
Receitas e Despesas Financeiras
141 Como são tributados os ganhos obtidos na renegociação de dívidas
(empréstimos, financiamentos etc)?
O valor correspondente à redução de dívida objeto de renegociação (a exemplo
da relativa ao crédito rural) deve ser classificado como receita financeira e,
assim, computado na apuração do lucro real.
Fl. 959
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 1401-006.962 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720124/2020-11

Normativo: AD SRF no 85, de 1999, art. 2o.
17. Assim, a diminuição de passivo resultante da remissão parcial de
empréstimo deve ser classificada como receita financeira. Obviamente, essa
conclusão aplica-se a pessoas jurídicas não dedicadas a atividades financeiras,
como aquelas citadas no § 1o do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.
Voto, então, por enquadrar o perdão de dívida originada de Instituição
Financeira como Receita Financeira, pois o Impugnante/Devedor não é uma Instituição
Financeira e, portanto, considerá-las receitas tributáveis com alíquota de 0,65% para o PIS e de
4% para COFINS.
Recálculo do PIS/COFINS
Pelo item (a) da Tabela I: Receitas obtidas com a remissão de dívida (deságios de
credores), constata-se que, do total perdoado, a parcela de 91,1203% originou-se da remissão
de dívidas com Instituições Financeiras.
Por outro lado, no item 8.3 do Relatório Fiscal, apontou-se que a “infração
consiste na insuficiência de recolhimento do PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre as receitas
operacionais obtidas com a remissão de dívida (deságios de credores aderentes e não aderentes)
no valor de R$ 461.711.382,13, que foi incluído por essa auditoria e lançado de ofício na base
de cálculo da Cofins e PIS/Pasep, do mês de 12/2016, através do presente Auto de Infração.”
As Tabelas II e III abaixo traduzem numericamente a reclassificação de
91,1203% do Valor Tributável como receitas financeiras, base de cálculo do PIS e da COFINS
com alíquotas respectivamente de 0,65% e 4%:

Fl. 960
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 1401-006.962 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720124/2020-11

CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por julgar parcialmente procedente a Impugnação – mantidas
a multa de ofício de 75% e os juros de mora – para reduzir os valores principais de
PIS/COFINS relativos a fatos geradores do mês de Dezembro/2016 e manter os de IRPJ/CSLL
relativos a fatos geradores do ano-calendário de 2016:
a) Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) mantido no valor de R$
73.840.354,32 (fls. 480/486);
b) Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) mantida no valor de R$
26.621.711,38 (fls. 487/492);
c) Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) reduzida
do valor de R$ 31.845.894,71 (fls. 493/497) para R$ 16.700.234,04 apurado após o
aproveitamento de ofício do valor de R$ 3.244.170,33 conforme o Demonstrativo de
Aproveitamento de Ofício de Créditos do Regime Não- Cumulativo do saldo credor da COFINS
que estava acumulado em 08/2020 (fls. 498/499); e
d) Contribuição para o PIS/PASEP reduzida do valor de R$ 6.988.59,82 (fls.
500/504) para R$ 2.781.531,86 apurado após o aproveitamento de ofício do valor de R$
629.577,98 conforme o Demonstrativo de Aproveitamento de Ofício de Créditos do Regime Não-
Cumulativo do saldo credor do PISP/PASEP que estava acumulado em 08/2020 (fls. 505/506).

Cientificada em 25 de maio de 2021 da decisão recorrida, a Interessada apresentou
Recurso Voluntário em 23 de junho de 2021, onde repete na, íntegra, a defesa trazida na
Impugnação.
É o relatório do essencial.
Fl. 961
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 1401-006.962 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720124/2020-11

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade dos Recurso Voluntário e do
Recurso de Ofício, deles conheço.
Percebe-se que o Recurso Voluntário apresentado em nada difere dos argumentos da
impugnação, os quais foram minuciosamente apreciados pelo julgador a quo.
Cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo inc. I, § 12o do Art. 114
do novo Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de
2023):
Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-
se, se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou
vencido e o voto vencedor.
§ 1o O relator deverá formalizar o acórdão no prazo de quinze dias, contado da
movimentação dos autos para essa atividade.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
II - referência a súmula do CARF, devendo identificar seu número e os
fundamentos determinantes e demonstrar que o caso sob julgamento a eles se
ajusta.
Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação
do respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova nas suas razões já
apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas
pela decisão recorrida.
Assim, desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, transcrito integralmente a seguir o voto da decisão recorrida.
Admissibilidade da Impugnação
A Impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto 70.235, de 1972, que regula o Processo Administrativo Fiscal (PAF), em especial o
requisito tempestividade, eis que foi cientificado dos Autos de Infração em 28/10/2020 (vide
Aviso de Recebimento à fl. 581) e protocolou sua Impugnação em 26/11/2020 (vide TERMO DE
ANÁLISE DE SOLICITAÇÃO DE JUNTADA à fl. 585). Logo, dela conheço.
Dos fatos
Fl. 962
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 1401-006.962 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720124/2020-11

Não há controvérsia sobre os fatos que originaram o lançamento de ofício: as
receitas obtidas com a remissão de dívida (deságios de credores) – no bojo da Recuperação
Judicial do Interessado em epígrafe – que foram contabilizadas em dezembro/2016, mas
excluídas das bases de cálculos de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS deste período de apuração. Eis
as receitas obtidas1:
Tabela I : Receitas obtidas com a remissão de dívida (deságios de credores)

Preliminar: Momento da Tributação
Alega o Interessado em epígrafe que, em razão do processo de recuperação
judicial a que está submetido o Interessado em epígrafe, “de acordo com o artigo 61 da Lei no
11.101/2005, a redução das dívidas fica sujeita ao efetivo cumprimento das obrigações previstas
no plano que se vencerem até dois anos depois da concessão da recuperação judicial, não se
consolidando na hipótese contrária, hipótese em que se decretará a falência e se exigirão os
valores e as garantias originais” (destaque no original):
Art. 61. Proferida a decisão prevista no art. 58 desta Lei, o devedor permanecerá em
recuperação judicial até que se cumpram todas as obrigações previstas no plano que se
vencerem até 2 (dois) anos depois da concessão da recuperação judicial.
§ 1o. Durante o período estabelecido no caput deste artigo, o descumprimento de
qualquer obrigação prevista no plano acarretará a convolação da recuperação em
falência, nos termos do art. 73 desta Lei.
§ 2o Decretada a falência, os credores terão reconstituídos seus direitos e garantias nas
condições originalmente contratadas, deduzidos os valores eventualmente pagos e
ressalvados os atos validamente praticados no âmbito da recuperação judicial.”
Fl. 963
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 1401-006.962 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720124/2020-11

Ou seja, alega o Interessado em epígrafe que a redução da dívida estaria
submetida à condição suspensiva do cumprimento da recuperação judicial e, portanto só com
implemento dessa condição suspensiva confirmar-se-ia a receita passível de tributação – fato
gerador que fundamentou o lançamento de ofício aqui atacado.
Mas não se deve acatar essa preliminar, pois entendo que a condição a que está
submetida a redução das dívidas na Recuperação Judicial em tela é condição resolutória, pois o
negócio jurídico completou-se em 09/12/2016, após o pagamento da venda do Leilão da UPI
Guararapes.
Com efeito, confira-se o seguinte trecho do Plano de Recuperação Judicial às fls.
5.986/6.008 (destaquei):

[...]
Fl. 964
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 1401-006.962 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720124/2020-11

[...]

[...]

Pelo item (v) da cláusula 5.3: “a manifestação do Credor será irrevogável e
irretratável” e pelo item (v) da cláusula 5.2 só existiria uma única condicionante na venda da
denominada UPI Guararapes:
A única condicionante que será aceita na proposta a ser apresentada é a
aprovação da operação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica -
CADE nos casos previstos pela Lei 12.529/11. Qualquer outra condição,
suspensiva ou resolutiva, ou que exija a imposição de ônus adicionais às
Recuperandas ou Credores, não será aceita.
Assim apenas um evento futuro e incerto poderia desfazer esse negócio jurídico:
sua desaprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE.
Por outro lado, em razão dos pagamentos realizados aos Credores, os respectivos
deságios foram lançados em 09/12/2016 no Livro Razão de 2016, conforme detalhado pelo item
4 do Relatório Fiscal às fls. 512 e seguintes deste processo.
Fl. 965
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 1401-006.962 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720124/2020-11

Logo, em 09/12/2016, conforme previsão dos artigos 116 e 117 do C.T.N.,
ocorreu o fato gerador do deságio e seus efeitos tributários foram produzidos imediatamente no
período de apuração de Dezembro/2016:
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – C.T.N.
Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato
gerador e existentes os seus efeitos:
I - tratando-se de situação de fato, desde o momento em que o se verifiquem as
circunstâncias materiais necessárias a que produza os efeitos que normalmente
lhe são próprios;
II - tratando-se de situação jurídica, desde o momento em que esteja
definitivamente constituída, nos termos de direito aplicável.
Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou
negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do
fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação
tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei
ordinária. (Incluído pela Lcp no104, de 2001)
Art. 117. Para os efeitos do inciso II do artigo anterior e salvo disposição de lei
em contrário, os atos ou negócios jurídicos condicionais reputam-se perfeitos e
acabados:
I - sendo suspensiva a condição, desde o momento de seu implemento;
II - sendo resolutória a condição, desde o momento da prática do ato ou da
celebração do negócio.
Voto, então, por afastar alegação de que a redução da dívida estaria submetida a
condição suspensiva do cumprimento da recuperação judicial.
MÉRITO
Na dicção do Interessado em epígrafe: “o deságio obtido em RJ [Recuperação
Judicial] não pode ter o mesmo tratamento conferido à remissão, em virtude da profunda
distinção entre ambos em seu aspecto volitivo e, principalmente, de pela perspectiva de ausência
de acréscimo patrimonial”.
Com efeito, ao discorrer sobre doutrina e jurisprudência, apontou-se:
- a ausência de acréscimo patrimonial disponível ao contribuinte, sob a alegação
de que a real natureza do deságio em sede de Recuperação Judicial [RJ] seria
mera baixa contábil;
- a ausência de receita nova, alegando que o conceito de receita bruta albergaria
apenas o “ingresso financeiro que se integra no patrimônio na condição de
elemento novo e positivo, sem reservas ou condições, de tal modo que, ainda
que os valores objeto de deságio na RJ possam vir a serem qualificados como
receita exclusivamente para fins contábeis, esses, não necessariamente também
o serão para fins de incidência do PIS e da COFINS”;
Fl. 966
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 1401-006.962 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720124/2020-11

- que em sede de RJ, “a tributação do deságio obtido pela Impugnante na RJ, em
última análise, resulta em tributação de mera baixa escritural contábil” e,
portanto, seria uma ofensa ao princípio da capacidade contributiva inscrita na
Constituição Federal;
- a necessidade de afastar a “trava de Prejuízos Fiscais de IRPJ e Bases
Negativas de CSLL no caso específico de Deságio de Recuperação Judicial”
que, se fossem aproveitados em sua integralidade, levariam a um valor
tributável muito menor e “mais condizente com os conceitos de renda e lucro”;
- que “a tributação pretendida pela autuação não merece guarida por não se
sustentar à interpretação teleológica das disposições aplicáveis, a qual se revela
a mais correta no caso em voga por se estar diante de recuperação judicial”;
- que seria “irreal assumir que a União, tendo editado lei voltada ao
reerguimento das empresas em dificuldade, neutralize em grande parte o
instrumento preferencial que instituiu para esse fim, exigindo prontamente
tributos que somam, para a Impugnante (na forma como exigido pela
fiscalização), vultosos 43,25% (IRPJ = 34%; CSLL = 9%; COFINS = 7,60%;
PIS = 1,65%) dos descontos formalmente reconhecidos”
- “não parece fazer qualquer sentido a interpretação que, no mês seguinte à
obtenção do reconhecimento do deságio de R$ 484.685.049,84, conduza a
interpretar que a Impugnante tenha que recolher aos cofres públicos a irreal
quantia de R$ 209.626.284,06”;
- alternativamente, caso se entenda pela procedência da tributação dos deságios
obtidos, em relação às dívidas oriundas de Instituições Financeiras que
representam cerca de 91% do total, dever-se-ia tratá-las como receitas
financeiras, para fins da incidência de PIS/COFINS em razão do entendimento
consolidado no âmbito da própria RFB.
Entretanto – com exceção da discussão sobre natureza jurídica do deságio,
tratada mais a frente em relação ao PIS/COFINS – não referenciou previsão na legislação
posta para afastar ou reduzir a tributação da receita obtida por perdão de dívida no bojo de
uma recuperação judicial.
Outrossim, a Autoridade Fiscal cumpriu a risca a legislação aplicável, inclusive
o aproveitamento dos prejuízos fiscais e bases negativas de cálculo de CSLL dentro da trava dos
30%.
Analisando-se as alegações do Impugnante, entendo ser conveniente deixar claro
os limites do julgamento administrativo.
O julgador deve observar o entendimento da Secretaria da Receita Federal
expresso em atos normativos, nos termos do que dispõe o artigo 17 da Portaria MF 341/2011.
Confira-se:
PORTARIA MF 340/2020
“Art. 17. São deveres do julgador:
(...)
Fl. 967
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 1401-006.962 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720124/2020-11

V - observar o disposto no inciso III do art. 116 da Lei no 8.112, de 1990, e os
demais atos vinculantes.”
As alegações de inconstitucionalidade quanto à aplicação da legislação
tributária não podem ser oponíveis na esfera administrativa, por ultrapassar os limites da sua
competência legal, conforme determinação do Art. 26-A do Decreto no 70.235/72, com a
redação dada pela Lei no 11.941/2009:
“Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
...
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo:
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal;
II – que fundamente crédito tributário objeto de
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 10 de fevereiro de 1993; ou
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na
forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993.”
Nesse mesmo sentido, não há espaço para atuação do CARF, conforme
posicionamento expresso na Súmula CARF n o 2: “O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária".
Logo, não cabe a apreciação da alegação de inconstitucionalidade de lei na via
do julgamento administrativo.
Por outro lado, tal como apontado no Relatório Fiscal que embasou os Autos de
Infração aqui em tela, pela "Norma Brasileira de Contabilidade - Estrutura Conceitual para
Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro, aprovada pela Resolução CFC n°
1.374, de 8 de dezembro de 2011, consta o reconhecimento de receitas sobre o perdão de dívida,
que transcrevemos o seu item 4.47:
"4.47. A receita deve ser reconhecida na demonstração do resultado quando
resultar em aumento nos benefícios econômicos futuros relacionado com
aumento de ativo ou com diminuição de passivo, e puder ser mensurado com
confiabilidade. Isso significa, na prática, que o reconhecimento da receita ocorre
simultaneamente com o reconhecimento do aumento nos ativos ou da
diminuição nos passivos (por exemplo, o aumento líquido nos ativos originado
da venda de bens e serviços ou o decréscimo do passivo originado do perdão
de divida a ser paga)." (grifas nossos)
Outrossim, após trazer à colação doutrina e entendimentos administrativos,
Autoridade Fiscal concluiu que a remissão de dívida deve ser classificada como receita
Fl. 968
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 1401-006.962 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720124/2020-11

operacional e não como receita financeira, com relevante suporte das seguintes Soluções de
Consulta (destaquei):
Solução de Consulta n° 17 - SRRF01/Disit, de 27 de abril de 2010:
"Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
REMISSÃO DE DÍVIDA. INCIDÊNCIA DE IRPJ, CSLL, PIS/PASEP E
COFINS.
A remissão de dívida importa para o devedor (remitido) acréscimo patrimonial
(receita operacional diversa da receita financeira), por ser uma insubsistência do
passivo, cujo fato imponível se concretiza no momento do ato remitente.
Dispositivos Legais: art.9°, § 3°, II da Resolução CFC n° 750, de 1993;
PARECER CT/CFC N°11, de 2004; art.187 da Lei n°6. 404, de 1976; arts. 373
e 374 do RIR, de 1999; art.3°da Lei n°9.718, de 1998; art. 1°, § 3°, V, "b" da
Lei n°10.833, de 2003; , art. 1°, § 3°, V, "b", da Lei n°10.637/2002; art.53 da
Lei n° 9.430, de 1996; arts. 2° e 3° do A to Declaratório Interpretativo SRF
n°25, de 2003; art. 111, II do CTN."
Solução de Consulta n°306 - SRRF/9a RF/ Disit, de 31 de agosto de 2007:
"Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
O valor relativo à redução de dívida decorrente de remissão não tem
natureza de receita financeira, devendo ser registrada como "outras
receitas operacionais".
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
A remissão de dívida importa para o devedor (remitido) acréscimo patrimonial
(receita operacional diversa da receita financeira), por ser uma insubsistência do
passivo, cujo fato imponível se concretiza no momento do ato remitente.
Dispositivos Legais: CTN, arts. 111, II, e 166, II; Código Civil, art. 541,
parágrafo único, c/c 108; Lei n° 6.404/76, art. 177 ; RIR/99, art. 273, 279, 280 e
443; Resolução CFC n°750, art. 9°, § 3°, II.”
"Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -Cofins A
receita relativa à insubsistência de passivo, originariamente registrado em
contrapartida à conta de despesa, não está sujeita à incidência da Cofins.
A receita relativa à insubsistência de passivo, originariamente registrado em
contrapartida a conta de ativo, está sujeita à incidência da Cofins, como é o
caso de remissão de capital de dívida. (grifamos)
Dispositivos Legais: Decreto n°5.442/2005, art. 1° , c/c o §2°do art. 27 da Lei
n° 10.865/2004; Lei n° 10.833/2003, art. 1°, § 3°, V, "b".
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
A receita relativa à insubsistência de passivo, originariamente registrado em
contrapartida à conta de despesa, não está sujeita à incidência de PIS/Pasep.
Fl. 969
DF CARF MF
Original

Fl. 48 do Acórdão n.o 1401-006.962 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720124/2020-11

A receita relativa à insubsistência de passivo, originariamente registrado em
contrapartida a conta de ativo, está sujeita à incidência do PIS/Pasep, como é
o caso de remissão de capital de dívida. (grifamos)
Dispositivos Legais: Decreto n°5.442/2005, art. 1° , c/c o §2°do art. 27 da Lei
n° 10.865/2004. Lei n° 10.637/2002, art. 1°, § 3°, V, "b"
Dispositivos Legais: Lei n° 6.404/1976, art. 187; L ei n° 10.865/2004, art. 27, §
2°; RIR/1999, arts. 274, 373 e 374; Resolução CFC n°750/93, art. 9°, § 3°, II.
No caso em análise – contribuinte submetido ao regime não cumulativo –, a
legislação do IRPJ/CSLL não faz distinção de alíquotas entre receitas operacionais e não
operacionais, distinção que será objeto do próximo tópico deste acórdão.
Voto, então, pela manutenção integral dos lançamentos de IRPJ e da CSLL , à
medida que a remissão de dívida importa para o devedor (remitido) acréscimo patrimonial
(receita), por ser uma insubsistência do passivo, cujo fato imponível se concretiza no momento
do ato remitente.
Da natureza jurídica do deságio x PIS/COFINS
Na Impugnação, mais especificamente em seu item “IV.5.1 – Natureza Financeira
do Deságio da Recuperação acaso configurado como Perdão de Dívida”, fundamenta-se o
pedido alternativo de qualificar o perdão de dívida como receita financeira.
No regime não cumulativo a legislação do PIS/COFINS faz distinção entre
receitas financeiras – tributáveis com alíquota de 0,65% para o PIS e 4% para COFINS –,
menores que as prevista para as receitas operacionais: 1,65% para o PIS e 7,6% para COFINS.
Neste ponto, o Impugnante alega descumprimento pela Autoridade Fiscal da
Solução de Consulta Cosit no 176/2018, Solução de Consulta com efeito vinculante:
É um absurdo, data permisso, que a fiscalização, no mínimo, não tenha
enfrentado frontalmente o art. 373 do RIR/99, o Ato Declaratório SRF no
85/1999, nem tampouco o posicionamento firme da própria RFB exarado na
Solução de Consulta RFB no 21/2013, na Solução de Consulta COSIT no
65/2019, e mormente na Solução de Consulta Cosit no 176/2018, vinculantes e
específicas sobre dívidas bancárias, amparando sua errônea conclusão em
Soluções de Consulta que não só não possuem efeitos vinculativos no âmbito da
RFB, como também em NADA se assemelham ao caso vertente.
Eis a ementa da Solução de Consulta Cosit no 176/2018 (destaques meus):
Solução de Consulta no 176 - Cosit
Data 27 de setembro de 2018
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE
SOCIAL
-
COFINS
NÃO
CUMULATIVIDADE.
EMPRÉSTIMO
BANCÁRIO.
PERDÃO
DE
DÍVIDA.
RECEITA
FINANCEIRA.
Fl. 970
DF CARF MF
Original

Fl. 49 do Acórdão n.o 1401-006.962 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720124/2020-11

Cuidando-se de pessoa jurídica que se dedica ao transporte rodoviário de
carga, o perdão de dívida referente a empréstimo bancário deve ser classificado
como receita financeira e sujeita-se à incidência não cumulativa da Cofins à
alíquota de 4%.
Dispositivos Legais: Lei no 10.833, de 2003, art. 1o; Lei no 10.865, de 2004, art.
27; Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 12; Decreto no 5.442, de 2005, art. 1o;
Decreto no 8.426, de 2015, arts. 1o a 3o; Ato Declaratório SRF no 85, de 1999, e
Resolução CFC no 1.374, de 2011, itens 4.47 e 4.48.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
PIS/PASEP
NÃO
CUMULATIVIDADE. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. PERDÃO DE DÍVIDA.
RECEITA FINANCEIRA.
Cuidando-se de pessoa jurídica que se dedica ao transporte rodoviário de
carga, o perdão de dívida referente a empréstimo bancário deve ser classificado
como receita financeira e sujeita-se à incidência não cumulativa do PIS/Pasep à
alíquota de 0,65%.
Dispositivos Legais: Lei no 10.637, de 2002, art. 1o; Lei no 10.865, de 2004, art.
27; Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 12; Decreto no 5.442, de 2005, art. 1o;
Decreto no 8.426, de 2015, arts. 1o a 3o; Ato Declaratório SRF no 85, de 1999, e
Resolução CFC no 1.374, de 2011, itens 4.47 e 4.48.
A seguir, trago à colação o seguinte trecho da fundamentação da aludida Solução
de Consulta (destaque meu):
14. Desde há muito o Regulamento do Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica, Decreto no 3.000, de 1999, estabelece:
Seção IV Outros Resultados Operacionais
Subseção I Receitas e Despesas Financeiras
Art. 373. Os juros, o desconto, o lucro na operação de reporte e os rendimentos
de aplicações financeiras de renda fixa, ganhos pelo contribuinte, serão
incluídos no lucro operacional e, quando derivados de operações ou títulos com
vencimento posterior ao encerramento do período de apuração, poderão ser
rateados pelos períodos a que competirem (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art.
17, e Lei no 8.981, de 1995, art. 76, § 2o, e Lei no 9.249, de 1995, art. 11, § 3o).
15. Já o Ato Declaratório SRF no 85, de 27 de outubro de 1999, ao tratar sobre
renegociação das dívidas do crédito rural, dispôs:
ATO DECLARATÓRIO SRF No 85, DE 27 DE OUTUBRO DE 1999

Art. 1o A redução do montante a ser recebido pela instituição financeira,
proveniente da renegociação de dívidas originárias de crédito rural,
autorizadas pela Lei no 9.138, de 1995, conforme parâmetros estabelecidos na
Resolução No 2.471, de 1998, do Conselho Monetário Nacional, é dedutível na
apuração do lucro real e da base de cálculo da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido.
Fl. 971
DF CARF MF
Original

Fl. 50 do Acórdão n.o 1401-006.962 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720124/2020-11

Art. 2o Na hipótese do artigo anterior, a pessoa jurídica devedora registrará a
parcela correspondente à redução de sua dívida como receita financeira.
(Grifo nosso)
16. Outrossim, o Perguntas e Respostas da Pessoa Jurídica 2016, divulgado
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em seu sítio na internet, orienta:
Receitas e Despesas Financeiras
141 Como são tributados os ganhos obtidos na renegociação de dívidas
(empréstimos, financiamentos etc)?
O valor correspondente à redução de dívida objeto de renegociação (a exemplo
da relativa ao crédito rural) deve ser classificado como receita financeira e,
assim, computado na apuração do lucro real.
Normativo: AD SRF no 85, de 1999, art. 2o.
17. Assim, a diminuição de passivo resultante da remissão parcial de
empréstimo deve ser classificada como receita financeira. Obviamente, essa
conclusão aplica-se a pessoas jurídicas não dedicadas a atividades
financeiras, como aquelas citadas no § 1o do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de
julho de 1991.
18. As alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre
as receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de
apuração não cumulativa encontravam-se, até junho de 2015, reduzidas a zero
por força do art. 1o do Decreto no 5.442, de 9 de maio de 2005, conforme
autorização dada pelo art. 27 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, ao
Poder Executivo para reduzir e estabelecer as alíquotas das referidas
contribuições incidentes sobre essas receitas.
Decreto no 5.442, de 2005:
Art. 1o Ficam reduzidas a zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP
e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS
incidentes sobre as receitas financeiras, inclusive decorrentes de operações
realizadas para fins de hedge, auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao
regime de incidência não-cumulativa das referidas contribuições.
Parágrafo único. O disposto no caput:
I - não se aplica aos juros sobre o capital próprio;
II - aplica-se às pessoas jurídicas que tenham apenas parte de suas receitas
submetidas ao regime de incidência não-cumulativa da Contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS.
................................................................................................................................
Lei no 10.865, de 2004:
Art. 27. O Poder Executivo poderá autorizar o desconto de crédito nos
percentuais que estabelecer e para os fins referidos no art. 3o das Leis nos
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
relativamente às despesas financeiras decorrentes de
Fl. 972
DF CARF MF
Original

Fl. 51 do Acórdão n.o 1401-006.962 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720124/2020-11

empréstimos e financiamentos, inclusive pagos ou creditados a residentes ou
domiciliados no exterior.
§ 1o Poderão ser estabelecidos percentuais diferenciados no caso de pagamentos
ou créditos a residentes ou domiciliados em país com tributação favorecida ou
com sigilo societário.
§ 2o O Poder Executivo poderá, também, reduzir e restabelecer, até os
percentuais de que tratam os incisos I e II do caput do art. 8o desta Lei, as
alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre as
receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de não
cumulatividade das referidas contribuições, nas hipóteses que fixar.
§ 3o O disposto no § 2o não se aplica aos valores decorrentes do ajuste a valor
presente de que trata o inciso VIII do caput do art. 183 da Lei no 6.404, de 15 de
dezembro de 1976. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
19. Por sua vez, o Decreto no 8.426, de 1o de abril de 2015, com produção de
efeitos a partir de 1o de julho de 2015, revogou o Decreto no 5.442, de 2005, e
restabeleceu para 0,65% e 4% as alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins, respectivamente, incidentes sobre as receitas financeiras auferidas
pelas pessoa jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa dessas
contribuições.
Decreto no 8.426, de 2015:
Art. 1o Ficam restabelecidas para 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento)
e 4% (quatro por cento), respectivamente, as alíquotas da Contribuição para os
Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor
Público - PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social - COFINS incidentes sobre receitas financeiras, inclusive decorrentes de
operações realizadas para fins de hedge, auferidas pelas pessoas jurídicas
sujeitas ao regime de apuração não-cumulativa das referidas contribuições.
§ 1o Aplica-se o disposto no caput inclusive às pessoas jurídicas que tenham
apenas parte de suas receitas submetidas ao regime de apuração não cumulativa
da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS.
§ 2o Ficam mantidas em 1,65% (um inteiro e sessenta e cinco centésimos por
cento) e 7,6% (sete inteiros e seis décimos por cento), respectivamente, as
alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS aplicáveis aos juros
sobre o capital próprio.
§ 3o Ficam mantidas em zero as alíquotas das contribuições de que trata o caput
incidentes sobre receitas financeiras decorrentes de variações monetárias, em
função da taxa de câmbio, de: (Incluído pelo Decreto no 8.451, de 2015)
I - operações de exportação de bens e serviços para o exterior; e (Incluído pelo
Decreto no 8.451, de 2015)
II - obrigações contraídas pela pessoa jurídica, inclusive empréstimos e
financiamentos. (Incluído pelo Decreto no 8.451, de 2015)
§ 4o Ficam mantidas em zero as alíquotas das contribuições de que trata o caput
incidentes sobre receitas financeiras decorrentes de operações de cobertura
Fl. 973
DF CARF MF
Original

Fl. 52 do Acórdão n.o 1401-006.962 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720124/2020-11

(hedge) realizadas em bolsa de valores, de mercadorias e de futuros ou no
mercado de balcão organizado destinadas exclusivamente à proteção contra
riscos inerentes às oscilações de preço ou de taxas quando, cumulativamente, o
objeto do contrato negociado: (Incluído pelo Decreto no 8.451, de 2015)
a) estiver relacionado com as atividades operacionais da pessoa jurídica; e
(Incluído pelo Decreto no 8.451, de 2015)
b) destinar-se à proteção de direitos ou obrigações da pessoa jurídica. (Incluído
pelo Decreto no 8.451, de 2015)
Art. 2o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo
efeitos a partir de 1ode julho de 2015.
Art. 3o Fica revogado, a partir de 1o de julho de 2015, o Decreto no 5.442, de 9
de maio de 2005. (Grifo nosso)
20. Por fim, pode-se concluir que o perdão de dívida referente a empréstimo
bancário deve ser classificado como receita financeira e sujeita-se à incidência
não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins às alíquotas de
0,65% e 4%, respectivamente
Conclusão
21. Diante do exposto e com base na legislação citada, responde-se à consulente
que, cuidando-se de pessoa jurídica que se dedica ao transporte rodoviário
de cargas, o perdão de dívida referente a empréstimo bancário deve ser
classificado como receita financeira e sujeita-se à incidência não cumulativa da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins às alíquotas de 0,65% e 4%,
respectivamente.
Entendo que não houve descumprimento da aludida Solução de Consulta pela
Autoridade Fiscal, pois apenas sua conclusão tem efeito vinculante e essa conclusão volta-se
especificamente para pessoa jurídica que se dedica ao transporte rodoviário de cargas, objeto
distinto do Interessado em epígrafe.
Confira-se o seguinte trecho do Estatuto Social da empresa, datado em
30/05/2017, registrado na JUCESP em 11/10/17 (destaquei):
ARTIGO 3o - A companhia tem por objeto a exploração de atividades
agropecuárias, particularmente, mas não exclusivamente em relação à cana-de-
açúcar, incluindo, sem limitação, (i) a produção de cana-de-açúcar e demais
produtos agrícolas em terras próprias, em regime de arrendamento, parceria ou
comodato; (ii) todas as atividades relacionadas ao plantio, tratos culturais e
colheita dos respectivos produtos agrícolas; (iii) a participação e administração
em outros negócios e sociedades, participação em investimentos de qualquer
natureza, na condição de quotista ou acionista.
Parágrafo Único - No desenvolvimento de suas atividades produtivas e
mercantis, a companhia respeitará sempre e incondicionalmente, a legislação
nacional pertinente e os tratados internacionais inerentes ao cumprimento dos
princípios que impliquem na qualidade do ambiente de trabalho de seus
funcionários e colaboradores, o equilíbrio das relações com a comunidade em
termos de responsabilidade social e o fiel (...)
Fl. 974
DF CARF MF
Original

Fl. 53 do Acórdão n.o 1401-006.962 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720124/2020-11

Entretanto, na fundamentação da Solução de Consulta Cosit no 176/2018, fica
claro no seu item 17 que o mesmo raciocínio aplica-se aos contribuintes que não se dedicam a
atividades financeiras (destaque meu):
16. Outrossim, o Perguntas e Respostas da Pessoa Jurídica 2016, divulgado pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil em seu sítio na internet, orienta:
Receitas e Despesas Financeiras
141 Como são tributados os ganhos obtidos na renegociação de dívidas
(empréstimos, financiamentos etc)?
O valor correspondente à redução de dívida objeto de renegociação (a exemplo
da relativa ao crédito rural) deve ser classificado como receita financeira e,
assim, computado na apuração do lucro real.
Normativo: AD SRF no 85, de 1999, art. 2o.
17. Assim, a diminuição de passivo resultante da remissão parcial de
empréstimo deve ser classificada como receita financeira. Obviamente, essa
conclusão aplica-se a pessoas jurídicas não dedicadas a atividades financeiras,
como aquelas citadas no § 1o do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.
Voto, então, por enquadrar o perdão de dívida originada de Instituição
Financeira como Receita Financeira, pois o Impugnante/Devedor não é uma Instituição
Financeira e, portanto, considerá-las receitas tributáveis com alíquota de 0,65% para o PIS e de
4% para COFINS.
Recálculo do PIS/COFINS
Pelo item (a) da Tabela I: Receitas obtidas com a remissão de dívida (deságios de
credores), constata-se que, do total perdoado, a parcela de 91,1203% originou-se da remissão
de dívidas com Instituições Financeiras.
Por outro lado, no item 8.3 do Relatório Fiscal, apontou-se que a “infração
consiste na insuficiência de recolhimento do PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre as receitas
operacionais obtidas com a remissão de dívida (deságios de credores aderentes e não aderentes)
no valor de R$ 461.711.382,13, que foi incluído por essa auditoria e lançado de ofício na base
de cálculo da Cofins e PIS/Pasep, do mês de 12/2016, através do presente Auto de Infração.”
As Tabelas II e III abaixo traduzem numericamente a reclassificação de
91,1203% do Valor Tributável como receitas financeiras, base de cálculo do PIS e da COFINS
com alíquotas respectivamente de 0,65% e 4%:
Fl. 975
DF CARF MF
Original

Fl. 54 do Acórdão n.o 1401-006.962 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720124/2020-11

CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por julgar parcialmente procedente a Impugnação – mantidas
a multa de ofício de 75% e os juros de mora – para reduzir os valores principais de
PIS/COFINS relativos a fatos geradores do mês de Dezembro/2016 e manter os de IRPJ/CSLL
relativos a fatos geradores do ano-calendário de 2016:
a) Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) mantido no valor de R$
73.840.354,32 (fls. 480/486);
b) Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) mantida no valor de R$
26.621.711,38 (fls. 487/492);
Fl. 976
DF CARF MF
Original

Fl. 55 do Acórdão n.o 1401-006.962 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720124/2020-11

c) Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) reduzida
do valor de R$ 31.845.894,71 (fls. 493/497) para R$ 16.700.234,04 apurado após o
aproveitamento de ofício do valor de R$ 3.244.170,33 conforme o Demonstrativo de
Aproveitamento de Ofício de Créditos do Regime Não- Cumulativo do saldo credor da COFINS
que estava acumulado em 08/2020 (fls. 498/499); e
d) Contribuição para o PIS/PASEP reduzida do valor de R$ 6.988.59,82 (fls.
500/504) para R$ 2.781.531,86 apurado após o aproveitamento de ofício do valor de R$
629.577,98 conforme o Demonstrativo de Aproveitamento de Ofício de Créditos do Regime Não-
Cumulativo do saldo credor do PISP/PASEP que estava acumulado em 08/2020 (fls. 505/506).

Conclusão
É o voto, negando provimento ao recurso de ofício e ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 977
DF CARF MF
Original